Tribunal: TJSP
Processo: 0002094-72.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Furto qualificado– art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – O representante da empresa vítima e a testemunha foram claros e seguros em descrever que o acusado era funcionário do estacionamento e, aproveitando-se da saída da testemunha e o acesso ao caixa, subtraiu os valores lá existentes,

Ementa:
Furto qualificado– art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – O representante da empresa vítima e a testemunha foram claros e seguros em descrever que o acusado era funcionário do estacionamento e, aproveitando-se da saída da testemunha e o acesso ao caixa, subtraiu os valores lá existentes, evadindo-se em seguida e não sendo mais encontrado – Condenação mantida – Pena-base mantida acima do mínimo pela personalidade do apelante voltada ao cometimento de crimes patrimoniais – Regime semiaberto inalterado, pois é o mais adequado ao presente caso – Incogitável substituir a sanção corporal por restritivas de direitos, uma vez que a personalidade do acusado é negativa - Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002094-72.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOISES
MARTINS DOS ANJOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos.Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de
prisão.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002094-72.2017.8.26.0050 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0002094-72.2017.8.26.0050
Comarca:
SÃO PAULO
Apelante:
MOISES MARTINS DOS ANJOS
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28756
Furto qualificado art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal
Absolvição
Impossibilidade
Autoria e materialidade
comprovadas Robusto conjunto probatório O representante
da empresa vítima e a testemunha foram claros e seguros em
descrever que o acusado era funcionário do estacionamento e,
aproveitando-se da saída da testemunha e o acesso ao caixa,
subtraiu os valores lá existentes, evadindo-se em seguida e não
sendo mais encontrado Condenação mantida Pena-base
mantida acima do mínimo pela personalidade do apelante
voltada ao cometimento de crimes patrimoniais Regime
semiaberto inalterado, pois é o mais adequado ao presente caso
Incogitável substituir a sanção corporal por restritivas de
direitos, uma vez que a personalidade do acusado é negativa -
Recurso defensivo improvido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002094-72.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Ao relatório da r. sentença que adoto,
acrescento que MOISES MARTINS DOS ANJOS foi condenado pela
prática da conduta descrita no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal,
ao cumprimento de 02 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformado, apela o réu e, através
de sua defesa, pleiteia, em síntese, a absolvição pela insuficiência de
provas. Subsidiariamente, reivindica a redução da pena-base e a alteração
do regime prisional inicial, bem como a substituição da sanção corporal
por restritivas de direitos (fls. 121/131).
Contra-arrazoado o recurso (fls.
135/137), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este Tribunal.
A
D.
Procuradoria
de
Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 150/155).
É o relatório.
A
absolvição
do
apelante
é
inatendível.
Narra a denúncia que, no dia 03 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002094-72.2017.8.26.0050 -Voto no
4
novembro de 2016, por volta da 01:00 hora, no interior do estabelecimento
“Fit Park”, localizado na Avenida Rebouças, no 600, nesta capital/SP,
MOISES MARTINS DOS ANJOS subtraiu, para si, com abuso de
confiança, a quantia de R$2.745,00, pertencente ao comércio indicado.
Segundo o apurado, o acusado era
funcionário do estabelecimento comercial e, aproveitando-se desta
condição e do período da madrugada, subtraiu o valor indicado. Para tanto,
esperou que o funcionário Lucas, que dividia o posto noturno com ele,
saísse para jantar e, então, se apossou do numerário do caixa.
Quando Lucas retornou, encontrou a
guarita e o caixa vazios, ocasião em que avisou a administração da
empresa sobre o ocorrido, que tentou contato com o MOISES, porém sem
sucesso, uma vez que ele não retornou mais para sua residência.
A materialidade do crime restou
comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, pelo auto de
reconhecimento de fls. 28, bem como pelas demais provas produzidas
durante a instrução criminal.
A autoria do delito também é
inconteste.
O acusado não foi encontrado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002094-72.2017.8.26.0050 -Voto no
5
ser interrogado na polícia e, em juízo, apesar de devidamente citado, foi
declarado revel, pois informou endereço em que ele não pode ser
localizado (fls. 88), o que releva seu completo descaso com o deslinde
deste processo.
Por outro lado, o representante da
empresa vítima, Marcio de Freitas Santana, na polícia, narrou que foi
informado que o acusado, funcionário do estacionamento, deixou o seu
ponto de serviço e levou consigo a quantia citada na exordial, enquanto o
outro funcionário estava em seu horário de jantar. Disse que tentou contato
com o réu, sem sucesso, e com a genitora deste, a qual informou que ele
não mais retornou para a residência (fls. 12). Ainda na polícia, confirmou
sua declaração e reconheceu o apelante como sendo o funcionário que
abandonou o posto e subtraiu o dinheiro (fls. 27). Sob o crivo do
contraditório, repetiu sua narrativa e explicou que a mãe do acusado entrou
em contato com a polícia para saber quanto que havia sido furtado, pois
queria ressarcir o valor, mas nunca recebeu o dinheiro (mídia digital).
Nos crimes patrimoniais, que são
marcados pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pelo ofendido
têm extrema relevância, mormente quando não se tem nada contra o
acusado.
Assim, não há nenhuma razão para
invalidar os depoimentos do representante da vítima, pois não se observa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002094-72.2017.8.26.0050 -Voto no
6
no presente caso, qualquer intenção deliberada dele em prejudicar o
apelante.
O funcionário da empresa vítima,
Lucas Silva Baracho, nas duas etapas da persecução penal, afirmou que é
manobrista do estacionamento e esclareceu que, na ocasião do delito,
trabalhava juntamente com o réu. Disse que saiu para jantar por volta da
01:00 hora e, quando voltou, cerca de 02:00 horas, o apelante já não estava
mais lá e o dinheiro do caixa havia sumido. Apontou que imaginou que ele
estaria no banheiro, mas como não o encontrou e o dinheiro não estava no
caixa, resolveu avisar a administração do comércio. Assegurou que não
teve mais contato com o acusado, mas o proprietário do estacionamento
conseguiu falar com a mãe dele. Por fim, informou que não havia câmera
no local, somente no hospital próximo, indicando que não teve acesso às
imagens (fls. 13 e mídia digital).
Ao contrário do que alega a defesa
do acusado, as provas colhidas sob o crivo do contraditório corroboraram
integralmente os fatos narrados na denúncia.
A testemunha e o representante da
empresa vítima foram claros e uníssonos em descrever que o acusado
estava em seu posto, como caixa, no estacionamento e, enquanto seu
companheiro de trabalho saiu para jantar, subtraiu o valor e se evadiu,
perdendo o contato com eles e não retornando para sua casa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002094-72.2017.8.26.0050 -Voto no
7
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, pois eles não teriam qualquer motivo para imputar
falsamente a conduta criminosa ao réu. Além disso, nada há de concreto
nos autos que pudesse desmerecer essa prova.
Pelo contrário, as narrativas estão em
sintonia com as demais provas colhidas durante instrução criminal,
inexistindo qualquer indício de que eles tenham sido mendazes ou
tivessem qualquer interesse em prejudicar o acusado.
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocente.
Ademais, como muito bem indicado
na r. sentença, “Não há nos autos notícia de que tenha havido algum
desentendimento entre o acusado e as testemunhas. Pelo contrário, o réu
estava em pleno exercício de suas funções no estabelecimento vítima, o
que denota que nenhuma razão teriam para querer incriminar o acusado
injustamente”.
Mas não é só. O réu se evadiu e não
foi encontrado durante a fase inquisitiva e, depois de citado, sequer
forneceu endereço correto para ser localizado e informado sobre os atos do
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002094-72.2017.8.26.0050 -Voto no
8
Dessa maneira, não prospera a tese
defensiva de ausência de provas, restando bem demonstrada a autoria e
materialidade do delito do furto.
Não prospera o pedido defensivo
para desclassificar a conduta do réu para a modalidade simples do furto.
Ora, o abuso de confiança ficou
amplamente demonstrado, uma vez que o acusado cuidava do fluxo de
caixa, sem que houvesse a supervisão por parte de alguém. Assim, o
apelante se valeu da qualidade de funcionário, enquanto prestava serviço
da empresa vítima, para dela furtar.
O
recorrente
quebrou,
sim,
a
confiança depositada sobre ele, ao se aproveitar de sua posição de
privilégio e se apossar de valores pertencentes à empresa.
Assim,
inegável
a
relação
empregatícia constituída entre o réu e a empresa, e a existência de
sentimento de confiança depositado no apelante.
Portanto,
não
cabe
afastar
a
qualificadora reconhecida na r sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002094-72.2017.8.26.0050 -Voto no
9
As penas do apelante não comportam
reparo, pois foram estabelecidas de forma fundamentada.
A pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, em 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa, diante da personalidade do apelante voltada ao cometimento de
crimes patrimoniais, como consta na certidão de fls. 60/61, não se
cogitando alteração.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade dos agentes (Const. Fed., art.
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri -
em todo crime, um aspecto causal (bem
jurídico ofendido ou posto em perigo) e um
aspecto sintomático (periculosidade do seu
autor), mas este tem uma importância
preponderante, pois que a justiça penal
deve servir à defesa social e, por isso, deve
avaliar a potência ofensiva do delinquente,
que pode ser diversa da gravidade do
crime” (Princípios de Direito Criminal: o
Criminoso e o Crime, trad. bras. de Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002094-72.2017.8.26.0050 -Voto no
10
Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, §
57, pág. 278).
Destarte, quando se cuida “Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se “estabelecerá,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação da
pena-base quando são levados em consideração elementos concretos dos
autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-base a título de
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3. É
inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-base, de forma a
se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002094-72.2017.8.26.0050 -Voto no
11
considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de
discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, devendo ser
avaliado se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação
da pena-base no patamar escolhido.(...)” (AgRg no REsp n.
1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação da
pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado sentenciante,
dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as
balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe
aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e
certo à pena mínima ou à determinada pena,
nos aspectos quantitativos ou qualitativos,
mas sim direito à pena aplicada de forma
fundamentada pelo julgador, no exercício
da discricionariedade regrada prevista na
legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel. Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
5a
T.,
J.
8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação
das basilares, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002094-72.2017.8.26.0050 -Voto no
12
da sanção no mínimo legal, podendo o magistrado majorá-la a fim de
alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Ademais, não há que se falar no
afastamento do aumento aplicado por não existir trânsito em julgado, pois
não foi reconhecido os maus antecedentes, mas apenas a personalidade do
réu que foi valorada como voltada ao cometimento de delitos, uma vez que
ele foi condenado por furto qualificado antes da r. sentença deste autos ser
prolatada.
Assim, a basilar foi corretamente
estipulada.
Na segunda e terceira fases, ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou
diminuição, restando a pena acima definitiva.
O regime inicial de cumprimento da
pena não deve ser alterado, ao contrário do que postula a defesa, sendo
mantida a modalidade inicial intermediária.
A determinação do regime inicial
como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é
faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002094-72.2017.8.26.0050 -Voto no
13
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração apenas os critérios objetivos
do
quantum
dela,
mas
também
a
observância dos critérios previstos no
artigo 59 do Código Penal, entre os quais
se encontram as menções à personalidade
do agente e às circunstâncias do crime.”
(STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas
Corpus no 76.191-1, 1a Turma, 10.3.98,
DJU de 3.4.98).
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e
parágrafos do CP, mas também se informa
pelas circunstâncias judiciais previstas
pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida
pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP
- Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354).
Ademais, o próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado
deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no
artigo 59, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002094-72.2017.8.26.0050 -Voto no
14
E, no caso dos autos, o acusado
apresenta circunstâncias judiciais negativas, conforme explicado na
primeira fase da dosimetria deste voto e na r. sentença.
Fica patente, portanto, que o regime
semiaberto é o mais adequado no caso concreto para atingir a função
preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos
termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, devendo ser mantido.
Pelo mesmo motivo, personalidade
voltada ao cometimento de crimes, o acusado não faz jus à substituição da
sanção corporal por restritivas de direitos, conforme estipula o artigo 44,
inciso III, do Código Penal.
Por
derradeiro,
para
efeito
de
prequestionamento, ressalta-se que não houve qualquer violação a
qualquer dispositivo da Constituição Federal, Código de Processo Penal,
Código Penal, ou súmulas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença
por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002094-72.2017.8.26.0050 -Voto no
15
Após o trânsito em julgado, expeça-
se o competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR